Tribunal: TJBA
Processo: 8031317-25.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8031317-25.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DILSON BITENCOURT DOS SANTOS e outros Advogado(s): LUCIDALVA GOMES DA SILVA CAIRES IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADOS DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. PARIDADE REMUNERATÓRIA. NATUREZA GENÉRICA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandados de Segurança impetrados por policiais militares reformados contra atos omissivos da autoridade administrativa estadual, visando à implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, no percentual de 125%, sobre os proventos de inatividade, com efeitos retroativos às datas das impetrações, sob fundamento de direito à paridade remuneratória em face da natureza genérica da verba. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se os militares reformados fazem jus à extensão da GCET aos seus proventos, em razão do direito adquirido à paridade; (ii) estabelecer se a GCET possui natureza genérica, apta a ensejar sua incorporação aos proventos dos inativos sem avaliação individualizada. III. RAZÕES DE DECIDIR Afasta-se a alegação de decadência e prescrição do fundo de direito, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, renovada a cada inadimplemento, nos termos da Súmula 85 do STJ. Exclui-se a aplicação do Tema 1017 do STJ, por não se pretender reconhecimento de direito não concedido na ativa, mas adequação de percentual já percebido. Reconhece-se que a GCET, concedida indistintamente a todos os oficiais da ativa conforme ofício da PMBA e Resolução COPE nº 153/2014, ostenta natureza genérica, dispensando critérios subjetivos ou individualizados. Comprovados a base de cálculo dos proventos e a generalidade da GCET, legitima-se sua extensão aos inativos com direito à paridade, com efeitos retroativos e correção pela taxa SELIC. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: Os militares inativos com direito adquirido à paridade fazem jus à percepção da GCET no mesmo percentual atribuído aos oficiais da ativa. A GCET possui natureza genérica quando sua concessão independe de avaliação individualizada e ocorre de forma indistinta. A pretensão de adequação percentual de verba já percebida não se enquadra no Tema 1017 do STJ. Os valores retroativos à implantação da GCET devem ser atualizados pela taxa SELIC a partir da data das impetrações. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; EC nº 41/2003, art. 7º; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 121; Resolução COPE nº 153/2014; Súmula 85 do STJ; Súmula Vinculante nº 37 do STF. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS nº 68946/BA, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 23.09.2024; TJ-BA, MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia S. Pinheiro, j. 10.02.2023; TJ-BA, MS nº 8028126-69.2024.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 28.07.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES E CONCEDER A SEGURANÇA, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA